Tribunal: TJPA
Processo: 0088080-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088080-84.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MELO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA EMBARGADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, DO CPC. EMBARGADA AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CPC. PARTE PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. § 4º DO ART. 99 DO CPC. CRÉDITOS A RECEBR NÃO MODIFICAM A SITUAÇÃO DE CARÊNCIA QUE ENSEJOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.

1-
Sentença que julga procedente os embargos à execução e condena a embargada em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, com suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC;

2-
O apelante alega que a apelada não apresenta estado de carência, primeiro por estar patrocinada por advogado particular, quando tem a sua disposição a Defensoria Pública; e, segundo, por ter valor a receber na ação de cobrança, o que faz cessar sua necessidade pelo benefício;

3-
A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85 do CPC. O amparo pela gratuidade da justiça não é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui natureza alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa, conforme dispõem o § 14 do art. 85 e §2º do art. 98, ambos do CPC;

4-
Quando a parte se encontra amparada pela justiça gratuita, a exigência do pagamento das verbas sucumbenciais se suspende e, se, dentro de cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou essa condição, o credor não demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, a obrigação se extinguirá, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC;

5-
O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da justiça gratuita deferido no processo de conhecimento se estende à fase de liquidação de sentença e ao Processo de Execução, inclusive, aos Embargos à Execução;

6-
Conforme o § 4º do art. 99 do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça;

7-
Verificado o amparo da justiça gratuita, deferido desde o processo de conhecimento, e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

do recurso de Apelação e negar provimento para manter a sentença que fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução, porém suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, em virtude da justiça gratuita concedida. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma.
Ezilda
Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
IGEPREV
(id. 2363915) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém (id. 2363910; 2363913), que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face de
MARIA DAS GRAÇAS MELO DO NASCIMENTO
, julgou procedente os embargos à execução e condenou a embargada em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, com suspensão da exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

O apelante, em suas razões (id. 2363915 – pag. 2-8), sustenta que a decisão se mostra equivocada ao suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários aos Procuradores Autárquicos em face da justiça gratuita.

Alega que, sob a luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte perdedora e que o benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer momento caso desapareça o estado de miserabilidade, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Argumenta que o serviço de assistência judiciária é feito pela Defensoria Pública do Estado, porém a apelada resolveu escolher advogado a seu bel prazer. Ainda que, com essa demanda, a apelada terá um acréscimo em seu patrimônio de R$23.076,79 (vinte e três mil, setenta e seis reais e setenta e nove centavos), o que denota a capacidade de pagamento dos honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença quanto ao deferimento da justiça gratuita e mantida a condenação em honorários advocatícios em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões, em que a apelada refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 2363916 - Pág. 2-16).

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões, bem como a ausência de recurso da autora/embargada (id. 2363919 - Pág. 15).

Os autos físicos foram encaminhados para digitalização e convertidos em eletrônicos (id. 2363919 - Pág. 16/17; 2363920 - Pág. 1; 2363921 - Pág. 1).

Coube-me o feito, por prevenção (id. 2708297 - Pág. 1)

Determinei a regularização da representação da apelada, o que foi atendido (id. 2725269 - Pág. 1; 2798837 - Pág. 1; 2798847 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença (id. 2363910; 2363913) fundamenta-se no fato de a autora estar amparada pela gratuidade da justiça, para suspender a exigência do ônus sucumbencial.

O apelante pugna a revogação da justiça gratuita concedida à apelada, tendo em vista o fato de estar assistida por advogado particular e de possuir capacidade de arcar com a verba diante da quantia a receber na ação de origem.

O cerne da controvérsia consiste em aferir o acerto da sentença que, diante da procedência dos embargos à execução opostos pelo IGEPREV, condena a embargada em honorários sucumbenciais, porém suspende a exigibilidade por 5 (cinco) anos, por conta do deferimento da justiça gratuita.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência inserto no art. 85 do CPC
.
O fato de a parte estar amparada pela gratuidade da justiça, porém, n
ão é óbice à condenação ao pagamento da verba honorária, que possui natureza alimentar e constitui retribuição do causídico pelo trabalho dispendido na defesa da causa, conforme dispõem o § 14 do art. 85 e §2º do art. 98, ambos do CPC. Transcrevo os dispositivos citados:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios em direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Em se tratando de caso em que a parte sucumbente se encontra amparada pela justiça gratuita, a exigência do pagamento das verbas sucumbenciais se suspende e, se, dentro de cinco anos do trânsito em julgado da decisão que certificou essa condição, o credor não demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, a obrigação se extinguirá. Nesse sentido prescreve o § 3º, do art. 98, do CPC. Vejamos:

Art. 98. (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse sentido se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que condenou a embargante, beneficiária de justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor beneficiário da gratuidade de justiça pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos
.

3. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança dos honorários advocatícios.

(EDcl na AR 5.566/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015.

II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Rever a conclusão do Tribunal de origem, em relação à alegada alteração do estado de miserabilidade dos autores - pensionistas de ex-servidores públicos -, é pretensão inviável, na via recursal eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 672.816/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/06/2015; AgRg no REsp 1.413.182/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/05/2015.

IV.
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida
" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018) - grifei

A justiça gratuita é um benefício condicionado, que visa a garantir o acesso à justiça e não a gratuidade em si. Não significa isenção absoluta das despesas processuais, mas a não exigência desse adimplemento enquanto perdurar o estado de carência econômica da parte necessitada, condição imprescindível para a concessão desse privilégio.

O apelante alega que a apelada não apresenta estado de carência, primeiro por estar patrocinada por advogado particular, quando tem a sua disposição a Defensoria Pública; e, segundo, por ter valor a receber na ação de cobrança, o que faz cessar sua necessidade pelo benefício.

Destaque-se que o CPC em seu art. 99, § 3º, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nessa senda e em consonância com o inciso LXXIV, do art. 5º da CF/88, para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita, basta a simples afirmação do estado de necessidade. Essa declaração possui presunção
iuris tantum
de forma que o juiz só poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, conforme dispõe o art. 99, § 2º do CPC.

Destarte, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deferido no processo de conhecimento se estende à fase de liquidação de sentença e ao Processo de Execução, inclusive, aos Embargos à Execução.

Colaciono julgado do STJ sobre esse tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.

1. Ante a notória pretensão de modificação do resultado do julgamento monocrático via embargos de declaração e em observância aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os embargos como agravo regimental.

2.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente
" (AgRg no REsp 1427963/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2015).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.

(EDcl no AgRg no REsp 1497537/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015)

De acordo com o precedente citado, a assistência gratuita só não se estende até a fase dos embargos à execução se for revogada expressamente, o que não ocorreu nos presentes autos. Na espécie, a apelada é aposentada no cargo de Professora–AD4 e teve o benefício da gratuidade deferido desde a ação principal (proc. nº 0010875-86.2005.8.14.0301), mantido na respectiva execução (id. 2363911) e, ainda, nos embargos à execução (id. 2363913).

Desse modo, não se pode admitir, na fase de embargos à execução, a revogação da assistência gratuita já deferida na ação de origem, sem que tenha comprovada, nos autos, a alteração da capacidade da parte de arcar com as despesas do processo.

Nesse sentido, diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO PARA A FASE DE EXECUÇÃO.

O agravante teve gratuidade deferida em seu prol na ação de conhecimento. E a gratuidade deferida no processo de conhecimento se estende ao processo de execução. Portanto, por litigar com gratuidade já desde o processo de conhecimento, o agravante não pode ser compelido a arcar com as despesas do leiloeiro
. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70081044224, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AI: 70081044224 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 30/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA -
CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL -
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e o artigo 98, § 3º do CPC/2015, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, impondo ao credor demonstrar a modificação da situação de insuficiência de recursos no prazo de cinco anos, o que não se afere na hipótese em comento. 2.
Deferida a gratuidade na ação de conhecimento, mostra-se desnecessário novo pedido na fase de execução, motivo pelo qual, sem desconsiderar os princípios da sucumbência e da causalidade, adequada a sentença que procedeu à correção de erro material, consistente na ausência da suspensão da exigibilidade da verba honorária no bojo de embargos, não havendo a revogação expressa da benesse
. 3.
Dando-se o ajuizamento do cumprimento de sentença em razão do equívoco do juízo, que deixou de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios, por gozarem os embargados dos benefícios da justiça gratuita, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000170854798002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 08/10/0019, Data de Publicação: 15/10/2019)

Ressalte-se que o fato de a apelada optar por litigar com patrocínio de advogado particular, em vez de se utilizar dos serviços da Defensoria Pública, não constitui óbice para a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista essa hipótese estar prevista no CPC, cujo § 4º do art. 99 tem o seguinte teor:

Art. 99.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

Seguindo a lei, temos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – APOSENTADA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – II – Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – III -
Hipótese em que a agravante qualifica-se como aposentada, comprovando receber benefício previdenciário no valor mensal de R$3.166,00, correspondente a 3,1 salários mínimos - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer
– Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Embora não tenha sido observado, em 1ª instância, o disposto no § 2º, do art. 99, do NCPC, há nos autos elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira da requerente do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual deve ser concedida - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, e 100, do NCPC – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 22084842520198260000 SP 2208484-25.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/10/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - CRITÉRIO PARA INDEFERIMENTO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. 1- A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2-
"Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique" (STJ, REsp 1404556/RS)
. 3- Em não havendo contraprova, deve prevalecer o direito ao benefício da justiça gratuita.

(TJ-MG - AI: 10000160928990001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA DO FALECIDO MARIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. COMPOVAÇÃO DOCUMENTAL DA AUTORA COMO ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
JUSTIÇA GRATUITA IMPUGNADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditórios, absurdos ou incoerentes, ou ainda, por lhe faltar os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. 2. Conforme bem fundamentou o julgador de origem, a autora pugnou pela expedição de alvará para movimentar junto à instituição financeira os contratos feitos pelo falecido marido junto ao Banco do Brasil, havendo pedido certo, determinado e exposição clara dos fatos. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 3. Embora o apelante insista que não houve resistência quantos às transações pretendidas pela autora junto ao banco, não conseguiu fazer prova neste sentido, ademais, o que se depreende dos autos é que a viabilidade da liquidação da cédula pignoratícia nº 40/02616-7 só ocorreu em 05/12/2017, após a propositura da demanda que ocorreu anteriormente em 29/11/2017. 4. Quanto à insurgência na impossibilidade de ser o apelante condenado em honorários advocatícios por não ter resistido à ação, o mesmo não se atentou aos termos da sentença, a qual foi clara e expressa em isentá-lo desse ônus, não havendo, portanto, interesse recursal do apelante, por ausência de condenação honorária. Assim, não conheço do recurso neste ponto. 5. Da mesma forma, o julgador de origem não se valeu da inversão do ônus da prova para deferir o pedido de expedição de Alvará, mas sim por ter a autora cumprido o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito com a documentação que instruiu a inicial, nos termos do artigo 373, I do CPC. Assim, mais uma vez, o apelante insurge contra situações inexistentes nos autos, não havendo motivos que justifiquem o interesse recursal quanto à alegação de ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova, se assim não procedeu o julgador de origem. Recurso que não se conhece também neste ponto. 6.
Não deve prevalecer a irresignação do Banco do Brasil quanto à concessão da gratuidade de justiça à autora, haja vista que a contratação de advogado particular não descaracteriza por si a condição de hipossuficiência da parte, devendo haver nos autos outras evidências que contrariem a afirmação de que não detém de recursos financeiros capazes de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento
. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJ-TO - AC: 00149372720198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO O BENEFÍCIO. CONCESSÃO MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE NÃO TER CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ART. 99, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50; II. O benefício da assistência judiciária não exige a condição de miserabilidade para sua concessão, mas apenas restar comprometida a subsistência da parte requerente, caso não lhe seja deferido o benefício; III. A concessão da justiça gratuita possui uma presunção relativa, que pode ser elidida em duas hipóteses: se comprovada a inexistência dos requisitos ou se modificada a situação patrimonial do assistido; IV. In casu,
necessário se faz assentar que o fato de a parte ter constituído advogado particular não impede a outorga do benefício em seu favor, pois do contrário estar-se-ia violando o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei nº 1.060/50, que não trazem essas restrições
; V. Destaco, ainda, que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a matéria referente à gratuidade da justiça passou a ser tratada especificamente disciplinada no corpo desse Diploma, conforme o disposto no art. 99, §§ 3º e 4º do CPC/2015; VI. Decisão reformada no sentido de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente; VII. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-AM 40000675020168040000 AM 4000067-50.2016.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 09/07/2017, Primeira Câmara Cível)

Quanto à alegação de que a apelada possui capacidade de arcar com a verba diante da quantia a receber na ação de origem, não se mostra plausível. O
acréscimo pecuniário proveniente do resultado final do processo refere-se a verbas de caráter alimentar não pagas, quando devidas, de forma que essa indenização não modifica a situação, comprovada nos autos, que gerou o direito à assistência gratuita; não acarretando, portanto perda do direito à isenção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA ATUALMENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DO ACORDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CREDORES (EMBARGADOS) BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS COM O CRÉDITO A SER RECEBIDO EM RPV,s. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O beneficiário da justiça gratuita não fica isento do ônus da sucumbência, porém sua exigibilidade fica suspensa, conforme disposto no art. 98, § 3º do NCPC (anteriormente, art. 12 da Lei nº 1.060/50). 2. Os créditos recebidos têm notória natureza alimentar, uma vez que são decorrentes de gratificação pelo exercício de função na área de educação especial que não foram adimplidos no momento oportuno pela autoridade administrativa, nesse sentido, estamos tratamento de um processo que tramita há quase dez anos neste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
Não é devida a compensação da verba de sucumbência, com o crédito dos exequentes, tendo em vista que o fato da parte embargada dispor de um crédito a receber não implica necessariamente a alteração do seu estado de pobreza nem a revogação automática do benefício da gratuidade judiciária, não sendo possível promover-se a compensação de eventual condenação em honorários com os créditos a receber
. 4. PRECEDENTES.

(TJ-PA - MS: 00001563720098140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/08/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO DE AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGADAS BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO PERÍODO DE CINCO ANOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS ATRASADOS NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Restou provado nos autos que a maioria das exequentes são viúvas de idade avançada e que percebem parcos rendimentos, de modo que não possuem condições de arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. 2. Exsurge dos autos o pedido das apelantes pela gratuidade da justiça, desde o início da ação ordinária, quando apresentaram declarações de pobreza, renovado na petição avulsa às fls.102, na qual reconheceram a procedência dos embargos à execução. 3.
O simples fato de ter sido assegurado na execução da sentença o direito a um crédito ao hipossuficiente não faz prova contra ele, para efeito da aquisição de capacidade econômica. 4. A quantia que as partes têm a perceber nada mais é do que a compensação pela ação indevida do agravante, durante anos, em se abster do pagamento da gratificação de atividade de risco de policiamento ostensivo. É, portanto, uma reparação, que, apesar de parecer substanciosa, significa anos de recebimento a menor, podendo ter causado consequências graves à saúde financeira das embargadas. 5
.
Em momento algum, a legislação vigente a respeito da assistência judiciária considera como parâmetro à aferição desse direito o montante que se tem a receber em decorrência do provimento jurisdicional buscado. Leva em conta, exclusivamente, seus normais rendimentos, isto é, o que aufere, regularmente, a título de renda mensal.
6. O aresto recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da causa, de forma que, aparentemente, a FUNAPE pretende rediscutir a matéria, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração. 7. A decisão judicial não é resposta a questionário, tampouco à consulta. Não há lógica e é antieconômico se exigir que sejam abordados todos e quaisquer argumentos ou normas legais, com que litigam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar o decisum. 8. Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastadas teses, normas ou argumentos lançados em sentidos diversos. 9. Ao julgador, portanto, compete fundamentar sua decisão, dizendo por que decidiu de determinada forma e não justificar por que não decidiu de outra. 10. Outrossim, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de alguns dos vícios descritos no art. 535 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), o que não é o caso dos autos. 11. Dessa feita, estando satisfatoriamente fundamentado o posicionamento adotado pelo julgador e, portanto, ausente a necessidade de esclarecimentos no julgado recorrido, não prosperam as razões da parte-embargante. 12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.13. Decisão unânime.

(TJ-PE - ED: 3951197 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 27/10/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2015)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPENSAÇÃO
. I. A possibilidade de compensação da verba honorária arbitrada em favor da autarquia nos embargos à execução com o débito principal por ela devido na própria execução já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II.
O fato de a parte embargada ter créditos a receber não afasta a sua condição de miserabilidade a ponto de perder o benefício da justiça gratuita que lhe fora deferido na ação principal. III. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das verbas de sucumbência; cuida-se de hipótese de suspensão da obrigação, que deverá ser cumprida caso cesse a condição de miserabilidade do beneficiário, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50
. Precedente do STJ. (RE-AgR 514451, Min. Relator Eros Grau). IV. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - AC: 00039524520174039999 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2017)

Isto posto, estando, a apelada, amparada pela justiça gratuita desde o processo de conhecimento e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; não havendo reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento para manter a sentença que fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução, porém suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, em virtude da justiça gratuita concedida. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020